Tribunal: TJSP
Processo: 1087426-63.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inexistência - Embargos rejeitados - Decisum mantido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908066
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1087426-63.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante JOSÉ MARIA PEREIRA CHAGAS, é embargado
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE
FILHO, SOUZA LOPES E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087426-63.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - 8a Vara Cível - VOTO
42745 V/ E / O / AL / D
2/4
VOTO No.: 42745
EDEC.No.: 1087426-63.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
EBTE.: JOSÉ MARIA PEREIRA CHAGAS.
EBDA.: TRANSPORTE AEREOS PORTUGUESES S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inexistência -
Embargos rejeitados - Decisum mantido - Recurso desprovido.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. Acórdão de fls. 161/164 que, por maioria de
votos, negou-se provimento recurso do embargante.
Sustenta o embargante, em síntese, que no
v. acórdão há omissão quanto à fixação do termo inicial dos
juros de mora, e majoração da verba honorária. Requer o
provimento de seu recurso a fim que o vício apontado seja
sanado no v. acórdão (fls. 1/4).
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos. No
mérito, rejeito-os.
Não há qualquer omissão ou qualquer outro
vício no julgado.
A omissão decorre da não apreciação de
pontos importantes ao deslinde do feito. Segundo Antonio
Carlos de Araújo Cintra, a omissão é verificada “quando o
Juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento,
suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”.
No caso, os pontos indicados nas peça
recursal e inicial e demais fatos noticiados nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087426-63.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - 8a Vara Cível - VOTO
42745 V/ E / O / AL / D
3/4
foram demais apreciados.
Inclusive, sequer houve pedido da parte
quanto à alteração do termo inicial para cômputo dos juros
de mora.
Quanto aos honorários advocatícios, também
não se verifica omissão.
Dentre as inovações trazidas pela legislação
processual atual está a regra contida no artigo 85, § 11,
que autoriza o Tribunal, ao julgar o recurso, majorar os
honorários fixados anteriormente, estabelecendo ainda os
critérios a serem observados para tanto.
Muito embora a redação tenha se utilizado do
verbo majorar na forma imperativa tal não significa que
seja obrigatória a exasperação.
O dispositivo em tela deve ser interpretado
de maneira sistemática e não gramatical.
Importante
destacar
que
a
Constituição
Federal erigiu a garantias fundamentais em todo e qualquer
processo judicial o contraditório, a ampla defesa e os
respectivos recursos.
Assim,
sendo
o
recurso
um
direito
fundamental da parte litigante não se pode impor-lhe
qualquer penalidade pelo regular exercício desse direito.
Interpretação
nesse
sentido
importa
em
manifesto contrassenso.
A majoração dos honorários, então, somente
pode ser imposta pelo Tribunal quando o direito for
exercido de maneira abusiva, com a utilização de recurso
manifestamente descabido que vise apenas e tão somente
procrastinar o regular andamento do processo.
Prova desse entendimento é a regra do artigo
1026, parágrafos 2o e 3o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087426-63.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - 8a Vara Cível - VOTO
42745 V/ E / O / AL / D
4/4
No caso, como o recurso não se mostrou
infundado, não houve a majoração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, persistindo a decisão embargada tal como lançada.
IRINEU FAVA
Relator